Tribunal: TRF3
Processo: 5034585-94.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
469/775)

5034585-94.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034585-94.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULA MARIA FRANCO - SP383111-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HENRIQUE PARAISO ALVES - SP376669-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ADUANEIRO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TEMA No 1.293/STJ. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Rejeitada a alegação de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 932, do CPC, na medida em que o proferimento monocrático referente a controvérsias sobre as quais haja jurisprudência consolidada visa aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Nesse sentido, tem-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (confira-se: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024). Ademais, na esteira dos precedentes acima mencionados, também não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, justamente na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

3. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo aduaneiro.

4. A Lei n.o 9.873/1999 estabeleceu, em seu artigo 1o, caput, prazo de prescrição quinquenal para o exercício de ação punitiva da Administração Pública Federal, bem como, em seu § 1o, prazo de prescrição intercorrente trienal em razão de paralisação do respectivo procedimento administrativo. Ressalta-se que o artigo 5o da Lei n.o 9.873/1999, expressamente, prevê que o “disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária” e, portanto, reforça o limite de aplicação do artigo 1o, §1o, restringindo-o à prescrição da ação punitiva da Administração no exercício do poder de polícia. Destaca-se que o Código Tributário Nacional não traz qualquer previsão sobre a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo tributário, assim como também não consta tal disposição no Decreto n.o 70.235/1972, que regula o procedimento administrativo fiscal.

5. Sedimentando a matéria, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.293 (REsp n.os 2147578 e 2147583): 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos; 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação; 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

6. No caso concreto, trata-se de procedimento administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, posto que apenas reflexamente colaboram para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de comércio exterior.

7. Verifica-se, em análise sumária, que o referido processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos sem julgamento ou despacho, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/1999, razão pela qual de rigor a suspensão da exigibilidade dos créditos apurados.

8. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

9. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034585-94.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULA MARIA FRANCO - SP383111-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HENRIQUE PARAISO ALVES - SP376669-A

AGRAVADO: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 353165793), a agravante pleiteia a reforma do r. decisum, sob o fundamento, preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

No mérito, sustenta que a inocorrência da prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo no 11128.720305/2020-73, vez que “os autos não ficaram paralisados por 360 dias acrescidos de 3 anos.”.

Afirma que “adota-se o entendimento de que o prazo de 3 anos (Tema 1293RR) inicia após o decurso de 360 dias (art. 24, Lei 11.457/2007) do protocolo de quaisquer petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Frise-se que esse prazo do art. 24 da Lei 11.457/2007 só se renova em caso de apresentação de nova petição, defesa ou recurso administrativo.”.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 354101353).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Preliminarmente, rejeito a alegação de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 932, do CPC, na medida em que o proferimento monocrático referente a controvérsias sobre as quais haja jurisprudência consolidada visa aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Nesse sentido, tem-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (confira-se: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Ademais, na esteira dos precedentes acima mencionados, também não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, justamente na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Consta da decisão monocrática recorrida (ID 349905291), de minha lavra:

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIÃO contra decisão que deferiu o pleito de liminar, em sede de ação pelo procedimento comum ajuizada por MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, visando:

“(...) a) a) O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a suspensão imediata da exigibilidade do crédito não tributário objeto do processo administrativo sob o no 11128.720305/2020-73, com a consequente baixa de eventuais inscrições junto à Fazenda Nacional e abstenção de inscrição em dívida ativa e protesto de CDA, até o julgamento final da presente demanda;

(...)

c) Ao final, a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para reconhecer e declarar:

1. a prescrição intercorrente do crédito não tributário exigido no PAF acima identificado, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 e do Tema 1.293/STJ, com a consequente anulação integral dos Autos de Infração;

2. a ilegitimidade passiva da agência marítima, por ausência de previsão legal para responsabilização do agente marítimo (art. 107, IV, “e”, do DL 37/66), com fulcro inclusive na Súmula no 192 do extinto TFR e jurisprudência pacífica do STJ;

3. a aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea), que afasta a imposição de penalidades em hipóteses como a dos autos; (...)”

A decisão agravada indeferiu o pleito de tutela provisória.

Em razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, o desacerto da decisão impugnada, tendo em vista a inocorrência da prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo no 11128.720305/2020-73.

Afirma que “o triênio previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 somente pode passar a fluir a partir do momento em que se materializar a inércia por parte do pertinente Órgão da Administração Fazendária — o que acontece apenas quando não houver sido “proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.”.

Aduz, então, que, no “processo administrativo em questão, a cronologia abaixo indica que não ocorreu o prazo de 3 (três) anos após o decurso do prazo previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007, ou seja, os autos não ficaram paralisados por 360 dias acrescidos de 3 anos.”

É o relatório. Decido.

Para concessão de tutela provisória de urgência faz-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia judicial está relacionada à ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo aduaneiro.

A Lei n.o 9.873/1999 estabeleceu, em seu artigo 1o, caput, prazo de prescrição quinquenal para o exercício de ação punitiva da Administração Pública Federal, bem como, em seu § 1o, prazo de prescrição intercorrente trienal em razão de paralisação do respectivo procedimento administrativo:

“Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

Ressalta-se que o artigo 5o da Lei n.o 9.873/1999, expressamente, prevê que o “disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária” e, portanto, reforça o limite de aplicação do artigo 1o, §1o, restringindo-o à prescrição da ação punitiva da Administração no exercício do poder de polícia.

Destaca-se que o Código Tributário Nacional não traz qualquer previsão sobre a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo tributário, assim como também não consta tal disposição no Decreto n.o 70.235/1972, que regula o procedimento administrativo fiscal.

A questão se mostrou controvertida no que se refere à prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo aduaneiro, haja vista que, por vezes, a ação punitiva possui natureza jurídica tributária, na medida em que a penalidade imposta guarda relação com a fiscalização e a arrecadação de tributos incidentes nas operações de comércio exterior. E, como obrigação tributária acessória, nos termos do artigo 113, § 3o, do CTN, “pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

Sedimentando a matéria, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.293 (REsp n.os 2147578 e 2147583):

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.

3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

Segue a ementa do acórdão:

“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99). 2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.” (STJ, 1a Seção, REsp 2147578, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, j. 12.03.2025, DJe 27.03.2025) [g.n.]

Ressalta-se que, nos termos do artigo 1.040 do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior" (inciso II); bem como “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior” (inciso III). Não é demais relembrar, inclusive, que a teor do artigo 1.035, § 11, do CPC, a “súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão”. Sem ordem das Cortes superiores para tanto, incabível a suspensão da tramitação processual dos feitos cuja questão controversa se refira à tese publicada, ainda que pendente de trânsito em julgado.

No caso concreto, tem-se o seguinte em relação ao procedimento administrativo no 11128.720305/2020-73, segundo consta no auto de infração (ID 430390241, autos de origem):

OCORRÊNCIA BL DATA DE REFERÊNCIA 09/08/2019

“A Agência de Navegação MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, CNPJ 02378779000109, incluiu o Conhecimento Eletrônico BL 151905173449449 a destempo em 09/08/2019 11:22:38, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. A carga foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio M/V CAP SAN ANTONIO em sua viagem 929S, com atracação registrada em porto nacional (1o porto) em 10/08/2019 14:38:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 19000242137 (relativa à atracação no 1o porto nacional), Escala 19000242137 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga), Manifesto Eletrônico 1519501553388, Conhecimento Eletrônico BL 151905173449449. Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação em porto nacional, ou seja, o primeiro porto.”

Em 03/03/2020 foi apresentada impugnação ao auto de infração; em 19/02/2024 foi proferido despacho de encaminhamento; em 19/02/2024, foi proferida decisão pela Delegacia de Julgamento; em 22/03/2024 houve interposição de Recurso Voluntário; 22/03/2024 e 02/10/2024, foram proferidos despachos e em 28/07/2025 houve o julgamento.

Trata-se, portanto, de procedimento administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, posto que apenas reflexamente colaboram para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de comércio exterior.

Verifica-se, em análise sumária, que o referido processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos sem julgamento ou despacho, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/1999, razão pela qual de rigor a suspensão da exigibilidade dos créditos apurados.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pela União.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Intime-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.”

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ADUANEIRO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TEMA No 1.293/STJ. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Rejeitada a alegação de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 932, do CPC, na medida em que o proferimento monocrático referente a controvérsias sobre as quais haja jurisprudência consolidada visa aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Nesse sentido, tem-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (confira-se: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024). Ademais, na esteira dos precedentes acima mencionados, também não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, justamente na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

3. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo aduaneiro.

4. A Lei n.o 9.873/1999 estabeleceu, em seu artigo 1o, caput, prazo de prescrição quinquenal para o exercício de ação punitiva da Administração Pública Federal, bem como, em seu § 1o, prazo de prescrição intercorrente trienal em razão de paralisação do respectivo procedimento administrativo. Ressalta-se que o artigo 5o da Lei n.o 9.873/1999, expressamente, prevê que o “disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária” e, portanto, reforça o limite de aplicação do artigo 1o, §1o, restringindo-o à prescrição da ação punitiva da Administração no exercício do poder de polícia. Destaca-se que o Código Tributário Nacional não traz qualquer previsão sobre a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo tributário, assim como também não consta tal disposição no Decreto n.o 70.235/1972, que regula o procedimento administrativo fiscal.

5. Sedimentando a matéria, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.293 (REsp n.os 2147578 e 2147583): 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos; 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação; 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

6. No caso concreto, trata-se de procedimento administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, posto que apenas reflexamente colaboram para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de comércio exterior.

7. Verifica-se, em análise sumária, que o referido processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos sem julgamento ou despacho, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/1999, razão pela qual de rigor a suspensão da exigibilidade dos créditos apurados.

8. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

9. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão